Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. EXECUÇÃO PARCIAL DO ACORDO. CULPA DO CONTRATANTE. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO PELO CONTRATADO. READEQUAÇÃO DA REPARAÇAO DO DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PELO PREJUÍZO IMATERIAL INDEVIDO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a partir da transcrição dos diálogos de aplicativos de mensagens e demais elementos probatórios coligidos aos autos, se constata que o não cumprimento do contrato verbal de prestação de serviços de serralheria ocorreu por culpa do contratante. Não atendem seu interesse as disposições contidas no artigo 475 do Código Civil e no sentido de que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Considerando que a partir das desavenças ocorridas no curso da execução, o prestador do serviço deixou de cumprir com parte do que fora ajustado – instalação da peças – cabível a redução do valor ajustado no contrato.
2. Não ficou demonstrado que os eventos descritos nos autos afetaram a honra subjetiva do contratante no decorrer da execução parcial do negócio jurídico. Nesse sentido, sequer o inadimplemento contratual pode ser atribuído ao prestador de serviços, o que demonstra a impossibilidade de sua condenação na reparação dos danos imateriais.
3. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Com efeito, se ambas as partes manifestaram o desinteresse na continuidade do contrato verbal firmado, adequada sua resolução mediante a devolução do material ao contratante e ao pagamento parcial da mão-de-obra contratada, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Os honorários devem ser arbitrados com observância dos requisitos descritos nos incisos I, II e III do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ainda mais quando fixados por apreciação equitativa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.